Tribunal: TJMT
Processo: 1006074-66.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006074-66.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INDUSTRIAS RAYMOUND'S LTDA - CNPJ: 03.886.705/0001-46 (APELANTE), EDSON MACEDO - CPF: 334.041.208-17 (ADVOGADO), RENATA MENDES MARIANO 71401466168 - CNPJ: 14.934.023/0001-88 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), EDSON MACEDO - CPF: 334.041.208-17 (ADVOGADO), INDUSTRIAS RAYMOUND'S LTDA - CNPJ: 03.886.705/0001-46 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), RENATA MENDES MARIANO 71401466168 - CNPJ: 14.934.023/0001-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE NA ABERTURA DE EMPRESA. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que teve seu nome indevidamente protestado em razão da abertura
fraudulenta de empresa em seu nome. A autora alegou inexistência de relação contratual com a ré e requereu a exclusão do protesto e a condenação por danos morais. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se incide o Código de Defesa do Consumidor na hipótese de fraude contratual
,
estabelecer se a responsabilidade da empresa fornecedora persiste mesmo diante de alegação de fraude por terceiro
e
verificar se está configurado o dano moral indenizável em decorrência de protesto indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, nos termos do art. 17, por se tratar de vítima de evento danoso decorrente de relação de consumo, ainda que não tenha contratado diretamente com a fornecedora.

A responsabilidade da fornecedora é objetiva, conforme prevê o art. 14 do CDC, sendo irrelevante a existência de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano causado ao consumidor.

A alegação de fraude por terceiro configura fortuito interno, inserido no risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade
da ré, que admitiu a existência de contratação fraudulenta.

A autora agiu com diligência, tendo registrado boletins de ocorrência e adotado providências administrativas e judiciais imediatamente após ter ciência da fraude, inexistindo qualquer negligência de sua parte.

A
emissão e o protesto de títulos em nome da autora decorrem exclusivamente da atuação deficiente da ré, que não conferiu adequadamente os dados apresentados.

A ausência de mecanismos eficazes de verificação da identidade do contratante evidencia falha grave na prestação do serviço, cuja segurança mínima é expectativa legítima do consumidor.

A alegação de que a ré também foi prejudicada
por eventual fraude
não constitui excludente de responsabilidade, sendo ônus da atividade empresarial o risco decorrente da contratação com documentação insuficiente.

O protesto indevido presume o abalo à honra e à credibilidade da autora, configurando dano moral indenizável. O valor fixado em R$10.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de reparação e prevenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à vítima de fraude decorrente de relação de consumo, nos termos do art. 17 do CDC.

A responsabilidade do fornecedor por protesto indevido decorrente de contratação fraudulenta é objetiva, não sendo afastada por alegação de fraude cometida por terceiro.

A ausência de diligência mínima na verificação da identidade do contratante caracteriza falha na prestação do serviço.

O protesto indevido presume o dano moral, dispensando prova específica do abalo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 14 e 17; CPC, art. 85, §§2o e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória julgada procedente para:

“a) Declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a inexistência do débito referente ao título no 00014959/A, no valor de R$ 5.832,00, com vencimento em 08/11/2019;

b) Determinar
a exclusão definitiva do protesto realizado pela ré em nome da autora junto ao Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos de Feira de Santana/BA, referente ao título acima mencionado;

c) Condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, CC), a partir da data deste julgamento (Súmula 362, do STJ), e juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1o, CC), a contar do evento danoso, qual seja, a data do protesto indevido (22/11/2019), nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54, do STJ.”

A apelante sustenta que não existe relação de consumo entre as partes,
devendo ser
afastad
a
a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que, assim como a autora, também foi vítima de fraude, pois vendeu mercadorias mediante documentação que aparentava regularidade, tendo consultado o CNPJ junto à Receita Federal e ao sistema Sintegra, sem constatar irregularidades.

Afirma que a apelada foi
negligente em sua conduta
, pois não acompanhou a situação de sua empresa, dando baixa
equivocada em sua inscrição estadual e deixando de adotar providências aptas a evitar a continuidade do golpe, como comunicação à Junta Comercial ou às autoridades competentes.

Acrescenta que não pode ser responsabilizada por danos morais, pois igualmente sofreu prejuízos ao perder os produtos entregues aos estelionatários.

R
equer
o provimento do Recurso para que seja julgada
improced
ente
a
A
ção,
com
a exclusão da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a redução da indenização para
R$1.000,00
, com inversão da sucumbência
.

E
m contrarrazões,
a

apelada aduz
que se enquadra como consumidora por equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC, sendo vítima direta da fraude praticada com seus dados cadastrais.

Ressalta que o protesto indevido decorreu da falta de cautela da ré, que emitiu duplicata com base em documentos imprecisos sem verificar a autenticidade das informações.

A
ssever
a que a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, c
ompeti
ndo à fornecedora assumir o risco do empreendimento, inclusive quanto a fraudes cometidas por terceiros.

Refuta a alegação de negligência, pois comprovou ter adotado providências imediatas ao registrar boletins de ocorrência assim que tomou conhecimento do golpe.

Destaca ainda que o dano moral está configurado pelo protesto indevido, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelada ajuizou a presente demanda sob a alegação de não firmou nenhuma
relação
contratual com a ré/apelante e, mesmo assim, teve vários
títulos protestados em seu nome. Diz que tomou conhecimento da existência de uma empresa ativa
registrada sob o seu CNPJ sob a denominação
Renata Mendes Mariano
e nome fantasia
Mendes Materiais de Construçã
o e Utilidades do Lar
. Busca a exclusão do protesto e indenização por danos morais.

A lide foi julgada procedente.

A apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de responsabilidade por também ter sido vítima de fraude, a
conduta negligente
da autora e a inexistência de dano moral indenizável.

Como o
art
igo
17 do CDC equipara a consumidor toda vítima de evento danoso
, não há como deixar de aplicar referido diploma legal à hipótese dos autos
.

No caso, a autora teve seus dados indevidamente utilizados para contratação fraudulenta, o que resultou em protesto indevido.

A responsabilidade da fornecedora é objetiva, baseada na teoria do risco da atividade (art
igo
14 do CDC), segundo a qual cabe ao fornecedor responder pelos prejuízos decorrentes de defeito do serviço, independentemente de culpa.

A fraude cometida por terceiros
, cuja existência foi admitida pela própria ré/apelante,
configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não
a
eximindo de responsabilidade.

Consta dos autos que,
a apelada,
tão logo tomou ciência da fraude, registrou boletins de ocorrência e buscou providências administrativas e judiciais
, de modo que não subsiste qualquer arguição de que tenha agido com negligência
.

A baixa equivocada em sua inscrição estadual não rompeu o nexo causal entre a conduta da ré e o dano, pois a irregularidade cadastral não autoriza a emissão de duplicatas em nome da autora nem justifica o protesto de título inexistente. A falha administrativa não desloca a responsabilidade do fornecedor, que deveria ter conferido a veracidade das informações apresentadas pelo suposto contratante.

Os documentos apresentados limitam-se a demonstrar consulta superficial em cadastros fiscais, sem prova de que houve conferência idônea da identidade do contratante
.

A ausência de mecanismos eficazes de checagem evidencia falha no serviço, pois o consumidor espera segurança mínima nas operações comerciais.

Quanto ao argumento de que a ré também suportou prejuízos, trata-se de consequência própria do risco empresarial. A escolha de confiar em documentação insuficiente não pode ser transferida à consumidora, que não contratou nem usufruiu dos produtos.

No que se refere ao dano moral, o protesto indevido de título é causa presumida de abalo à honra e à credibilidade, configurando lesão que dispensa prova específica. O valor fixado
arbitrado em R$10.000,00
observa critérios de razoabilidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a ineficácia da condenação.

Dessa forma,

a
responsabilidade da apelante é inequívoca,
pois
a autora comprovou a inexistência de vínculo contratual e a extensão do dano, enquanto a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar excludentes legais.

Pel
o exposto,
n
eg
o provimento
a
o
R
ecurso

e, com fundamento no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 15%
sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025